Tribunal: STF
Processo: RHC 166279
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crime de apropriação indébita qualificada. 3. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Não ocorrência. Necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista o modus operandi dos crimes praticados. 4. Presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no artigo 312 do CPP. 5. Precedentes do STF. 6. Recomendação de celeridade ao TJSP atendida. 7. Determinação do Juízo de origem de colocação dos agravantes em regime adequado: semiaberto. 8. Ausência de constrangimento ilegal. 9. Agravo regimental desprovido.